Tribunal: TCU
Processo: 030.306/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Conhecer e a avaliar as mudanças nos procedimentos adotados pela Caixa Econômica Federal para a concessão de empréstimos consignados aos beneficiários do Auxílio Brasil após as eleições presidenciais de 2022, diante de indícios de que esse meio fora utilizado com finalidade meramente eleitoral.

Inteiro teor:
Acórdão 1183/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 234; 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em decorrência da comprovação da veracidade dos fatos narrados e da inexistência de irregularidade, bem como determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 139-141). 1. Processo TC- Processo 030.306/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 002.382/2023-7 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: apor chancela de sigilo à peça 139, com fulcro no art. 8o, §3o, III, c/c art. 11, III, da Resolução-TCU 294/2018.